Tribunal: TJDFT
Processo: 0703438-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos por Jorge Ponciano Ribeiro contra o acórdão n.o 2015064, em julgamento de embargos de declaração, sob a alegação de existência de omissão e obscuridade a serem sanadas. A parte embargante aponta a persistência dos seguintes vícios: (a) omissão acerca da oportunidade dada à parte embargada para a regularização da representação, nos termos do art. 76 do CPC; (b) obscuridade referente ao motivo do reconhecimento da existência de grupo econômico entre as empresas representadas processualmente. Pugna pelo acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados (id 74007325). Contrarrazões ofertadas, oportunidade em que o embargado defende o não provimento dos embargos, pela impossibilidade da via eleita para a modificação dos fundamentos do acórdão, com aplicação de sanções processuais cabíveis, pelo caráter meramente protelatório (id 74153950). É o relato. Decido. Constata-se que o embargante apenas reitera os mesmos fundamentos anteriormente suscitados, insistindo em alegações de omissão e obscuridade já devidamente enfrentadas e afastadas no julgamento anterior. O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de ausência de oportunidade para regularização da representação processual, bem como os elementos considerados para o reconhecimento do grupo econômico — inclusive detalhando os fundamentos da conclusão, que não se limitaram à identidade de endereços, mas incluíram a similaridade dos nomes, o reconhecimento imediato do equívoco, o pedido de correção e a inexistência de prejuízo à parte embargante. A insatisfação com o resultado do julgamento não se confunde com omissão ou obscuridade e não autoriza o uso reiterado dos embargos de declaração como sucedâneo recursal. Portanto, em essência, o recurso ora interposto se trata de mero pedido de reconsideração. Sabe-se que é inadequada a utilização da presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte recorrente, cujo inconformismo revela o interesse - ainda que de forma oblíqua - em rediscutir o mérito e assim modificar o entendimento do colegiado. Assim, os aclaratórios esbarram no presente juízo de admissibilidade, cuja impossibilidade de seguimento encontra fundamento na ausência de pressuposto recursal. No mesmo sentido, segue precedente desta Corte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. I - JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE DIALETICIDADE. ACLARATÓRIOS OPOSTOS SEM INDICAÇÃO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. DESRESPEITO À REGRA DO ART. 1.023, CPC. INADMISSIBILIDADE. II - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. UNICIDADE OU SINGULARIDADE RECURSAL NÃO OBSERVADA. PETIÇÃO APRESENTADA APÓS A OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. NOVOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA VERIFICADA QUANTO AO PEDIDO CONSTANTE DA PETIÇÃO APRESENTADA DEPOIS DO PROTOCOLO DA PRIMEIRA PEÇA RECURSAL. III - INTUITO PR OTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA. IV - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 1.1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 1.2. A falta de indicação, nos embargos de declaração, de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, em desrespeito à previsão do art. 1.023 do mesmo código processual, demonstra estar a pretensão da parte embargante em desacordo com as hipóteses de cabimento e com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, sendo o recurso manifestamente inadmissível. 1.3. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não é motivo a autorizar a oposição de embargos de declaração. 2. O reconhecimento da preclusão em razão da prática do novo ato processual de idêntico teor ao já realizado pela parte tem como pressuposto impedir que o processo se submeta a retrocessos e contramarchas desnecessárias. De fato, a preclusão consumativa tem por escopo o desenvolvimento regular da marcha processual, além de evitar que sejam prolatadas decisões conflitantes entre si. Apresentada tardiamente petição com pedido de reforma do decisum sob alegação de existência de vício decorrente de erro material, pelo mesmo legitimado, contra a mesma decisão, não deve ser conhecido por força da preclusão consumativa. Não conhecimento do pedido constante da petição apresentada após a oposição dos aclaratórios. 3. Não admitidos os embargos de declaração pela manifesta inadmissibilidade e detectada possível intenção protelatória em sua interposição, fica a embargante advertida de que, em caso de reiteração dos embargos de declaração, lhe será aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC no montante correspondente a 2% do valor atualizado da causa. 4. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão 1701116, 07315449220208070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço dos presentes embargos de declaração, por serem manifestamente inadmissíveis. Advirto o embargante que a reiteração de recurso com repetição de argumentos já enfrentados acarretará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, no valor correspondente a 2% sobre o valor atualizado da causa, a ser revertido em favor da parte embargada. Intimem-se.